Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747257-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS RECORRIDOS: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS, DAVID PINHEIRO ISRAEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 68282575): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE OUTRA DEMANDA FUNDADOS NO ÊXITO E SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO DIREITO PELO CLIENTE. ÊXITO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELA EQUIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor e pelos Réus contra sentença proferida em arbitramento e cobrança de honorários, a qual foi julgada parcialmente procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios com base no êxito de outra demanda, em razão de alegada má-fé da constituinte (1a Ré) em rescindir o contrato e renunciar ao direito na ação patrocinada pela sociedade advocatícia Autora. Controvertem as partes também sobre a desconsideração da personalidade jurídica da Ré para incluir no feito o administrador, bem como sobre a redistribuição dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir. 3. As partes não controvertem que, a partir de maio/2011, ficou avençado que a remuneração do Autor (sociedade de advogados) seria exclusivamente sobre o êxito na ação, consistente em 20% sobre o proveito econômico eventualmente obtido pela 1a Ré na ação de desapropriação indireta, além dos honorários sucumbenciais. Ocorre que a 1a Ré renunciou ao direito em que se fundava a ação, ou seja, renunciou ao recebimento da indenização, sobre a qual seriam calculados os honorários sucumbenciais e os honorários pelo êxito. 3.1. Na ação de desapropriação indireta que estava em fase de recurso especial, destacou o STJ que, independentemente de boa ou má-fé da renunciante, os honorários de sucumbência sobre a pretensa indenização não seriam devidos, além do que constituíam apenas expectativa de direito, pois seria possível o afastamento ou modificação da verba na hipótese de provimento do recurso especial do ICMbio. Restou preclusa, portanto, a pretensão acerca dos honorários sucumbenciais na ação de desapropriação indireta. 3.2. Quanto aos honorários contratuais, não ficou evidenciado que a 1a Ré revogou o mandato do Autor e renunciou ao direito de indenização de forma maliciosa, com o escopo de não implementar a condição dos honorários no êxito, pois há farta documentação nos autos que comprovam que a constituinte já manifestava a vontade de não prosseguir com a ação. A revogação do mandato se deu após a sociedade advocatícia impor resistência ao protocolamento de petição de renúncia ao direito na ação de desapropriação. 3.3. Assim, é incabível a pretensão de receber os honorários contratuais fundados no êxito, nos termos pleiteados pelo Autor, pois, além de o êxito ter sido fulminado pela renúncia na ação de desapropriação, não está presente o requisito para aplicação do art. 129 do Código Civil no presente caso, qual seja, malícia para obstar o implemento da condição. 3.4. Apesar de incabível a condenação dos honorários com base no êxito, o trabalho dos advogados deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito da constituinte. O arbitramento de honorários deve ser feito por equidade, na forma dos §§ 8o, 8o-A e 20 do art. 85 do CPC; e art. 22, §2o, da Lei 8.906/2004. Cabível a fixação dos honorários contratuais por equidade em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por base o trabalho realizado pelos advogados ao longo de aproximadamente 15 anos, com êxito em duas instâncias e atuação perante o STJ. 3.5. Deve ser rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 1a Ré para responsabilizar o administrador (2o Réu), pois ausentes as hipóteses do art. 50 do Código Civil. 3.6. A distribuição dos honorários devidos aos Réus (metade para cada), feita pelo Juízo a quo, deve ser mantida, pois não houve o ajuizamento de uma ação autônoma contra o 2o Réu. 3.7. Diante do parcial provimento do apelo do Autor, ficam os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, redistribuídos, cabendo 50% ao Autor e 50% aos Réus. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da 1a Ré prejudicado. Recurso do 2o Réu desprovido. Tese de julgamento: “Incabível arbitramento de honorários contratuais e de sucumbência com base no êxito de outra demanda se o constituinte renunciou ao direito, passando a inexistir o êxito e a sucumbência da outra parte. Os honorários contratuais devem, no entanto, ser arbitrados com base na equidade para remunerar o trabalho dos advogados. Incabível a desconsideração da personalidade jurídica quando não observados os requisitos do art. 50 do Código Civil”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 125 e 129 do Código Civil; art. 22, §2o, da Lei 8.906/2004; art. 85, §§ 8o, 8o-A e 20 do CPC. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 73188818): DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO APENAS SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDOS E EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo Autor e pelo Réu contra acórdão proferido em julgamento de apelação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão. III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 4. Inexistem as omissões e contradição apontadas pelo Autor (1o Embargante), o qual pretende rediscutir o entendimento adotado no acórdão para adequá-lo ao seu particular, o que não se admite no recurso de fundamentação vinculada. 5. Os honorários sucumbenciais são questão de ordem pública, que podem ser revistos até “de ofício” pelo magistrado, inexistindo portanto os vícios alegados pelos Embargantes no tocante à redistribuição dos ônus feita em apelação. 6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. 7. Reconhece-se a omissão no acórdão apenas no tocante à forma de incidência e termo inicial dos juros e da correção monetária. 8. O índice de correção monetária deve ser o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e deve incidir a partir maio/2011 até o efetivo pagamento. 9. Os juros de mora são de 1% a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, incidirá a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária. IV. Dispositivo. 10. Embargos declaratórios do Autor conhecidos e desprovidos. Embargos declaratórios do Réu conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada. A ausência de menção à forma de incidência e termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser sanada por meio dos embargos declaratórios”. _____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737622-68.2021.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025. Esse acordão foi integrado pelo acórdão de ID 75694926, que negou provimento aos embargos de declaração opostos por COMPANHIA VALE DO AMAZONAS e impôs à embargante a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 8o, 8o-A e 20, do Código de Processo Civil, e 22, § 2o, da Lei no 8.906/2004, insurgindo-se contra o arbitramento dos honorários contratuais por equidade; c) artigos 113, 122, 129, 187 e 422, todos do Código Civil, defendendo que a recorrida renunciou ao seu direito de indenização para impedir a implementação da cláusula de êxito. Sustenta que “a resilição unilateral do contrato e a renúncia ao direito (puro arbítrio da RECORRIDA que retira o caráter condicional da cláusula) maliciosamente justificadas em fato conhecido desde a propositura da ação (recebimento em precatórios) é abuso de direito e viola a boa-fé” (ID 76387576, págs. 13 e 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada afronta aos artigos 85, §§ 8o, 8o-A e 20, do Código de Processo Civil, 22, § 2o, da Lei no 8.906/2004, 113, 122, 129, 187 e 422, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004